Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600068-93.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600068-93.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600068-93.2024.6.16.0004,
que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral, para confirmar e tornar definitiva a
liminar e definitivamente, no mérito, declarou a ocorrência de propaganda eleitoral irregular, com
determinação aos Representados de se abster de utilizar bandeiras com efeito visual de outdoor,
nos termos da fundamentação da decisão. Aplicou multa em desfavor dos Representados no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante artigo 36º, §3º, da Lei das Eleições c/c art. 26 da Res.
TSE 23.610. (Representação ajuizada por Coligação Curitiba + Social e Humana em face de Eduardo
Pimentel Slaviero, Coligação Curitiba Amor e Inovação e Paulo Eduardo Lima Martin, com fulcro no
o art.37, § 2º, inciso I e 39, § 8º da Lei n. 9.504/97, na qual alegou que os Representados vêm
utilizando em linha reta e em grande quantidade, de diversas bandeiras em grade na "Rua Enette
Dubard". Por fim, alegou que a propaganda eleitoral, em tamanho, características ou quantidade
que possam configurar outdoor ou efeito visual de outdoor são irregulares. JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 27/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (RECORRENTE)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LIMA MARTINS (RECORRENTE)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRENTE)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)

Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43970213
06/09/2024
10:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.916

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600068-93.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
RECORRENTE: PAULO EDUARDO LIMA MARTINS
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
RECORRENTE: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD /
PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
RECORRIDO: Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 43970213 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610004464500000042923529
Número do documento: 24090610004464500000042923529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:54:45

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. BANDEIRAS. EFEITO VISUAL DE
OUTDOOR. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Eduardo Pimentel Slaviero,
Coligação “Curitiba Amor e Inovação” e Paulo Eduardo Lima Martins
contra sentença da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, que reconheceu
propaganda eleitoral irregular pela disposição de bandeiras com efeito
visual de outdoor. Foi determinada a abstenção do uso de bandeiras
com tal efeito e imposta multa de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a disposição das
bandeiras caracterizou efeito visual de outdoor; e (ii) verificar a
necessidade de comprovação de que as bandeiras ultrapassaram 4 m2
para configuração da irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito visual de outdoor, vedado pela legislação eleitoral, se
caracteriza pela disposição contínua de bandeiras que, mesmo
intercaladas por espaços, criam impacto visual semelhante a outdoor.

4. A Resolução do TSE nº 23.610/2019 não exige a justaposição ou
que as bandeiras permaneçam abertas para a configuração do efeito
visual irregular.

5. A jurisprudência firmada dispensa a necessidade de medição exata
da publicidade quando o impacto visual é evidente, como no presente
caso, onde a disposição contínua das bandeiras à margem de via
pública assemelha-se a um outdoor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O efeito visual de outdoor se caracteriza pela disposição contínua de
bandeiras ou outros artefatos publicitários que, em conjunto, criem
impacto visual semelhante, independentemente de justaposição ou
medição exata.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 39, § 8º;
Num. 43970213 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610004464500000042923529
Número do documento: 24090610004464500000042923529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:54:45

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: TRE/GO, RE nº 060200264; TSE,
AgR-REspe nº 0600888-69/RO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Eduardo Pimentel Slaviero,
Coligação “Curitiba Amor e Inovação” e Paulo Eduardo Lima Martins contra a sentença
proferida pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a representação
movida pela Coligação “Curitiba + Social e Humana” foi julgada parcialmente procedente,
em razão do reconhecimento da ocorrência de propaganda eleitoral irregular, com
determinação aos recorrentes de se abster de utilizar bandeiras com efeito visual de
outdoor, bem como aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id.
43951939).

Em suas razões (id. 43951948), alegam que as bandeiras fixadas não
produziram o efeito de outdoor ou formaram um mosaico necessário a produzir tal efeito.

Sustentam que para a ocorrência do impacto visual de efeito outdoor no caso
de bandeiras, elas deveriam estar expostas abertas, não bastando serem fixadas lado a
lado, sendo desconsiderado precedente desta Corte.

Defendem que, analisando as imagens anexadas aos autos, as bandeiras
mantinham espaços razoáveis entre elas, o que descaracteriza o efeito visual único de
outdoor.

Alegam, por fim, que não restou demonstrado que as bandeiras em conjunto
ultrapassam os 4,0 m2 exigidos pelo art. 39, § 8º da Lei 9.504/97.

Requer assim o conhecimento e o provimento do recurso para o fim de,
reformando a sentença recorrida, julgar improcedente a representação e afastar
consequentemente a multa imposta.

Em contrarrazões (id. 43951957), a coligação recorrida defende que, de
acordo com a legislação e a jurisprudência, basta a disposição conjunta e contínua das
bandeiras, ainda que móveis, para configuração do efeito visual outdoor.

Defende que a colocação de bandeiras enfileiradas com afastamento mínimo
Num. 43970213 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610004464500000042923529
Número do documento: 24090610004464500000042923529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:54:45

entre elas e ao longo de aproximadamente uma quadra inteira, dispensa a necessidade
de medição, ressaltando que a comprovação da metragem não é critério para
caracterização de efeito outdoor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando
pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 43955558).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a sentença foi publicada em
23/08/2024 (id. 43951941) e o recurso protocolado em 24/08/2024 (id. 43951948), razão
pela qual merece conhecimento.

A representação eleitoral foi proposta para apurar a ocorrência ou não de
propaganda eleitoral irregular diante da colocação de bandeiras em linha reta na Rua
Enette Dubard, conforme vídeo acostado aos autos (id. 43951914) e fotografias abaixo:

Sobre a utilização de outdoors na campanha eleitoral, dispõe o art. 39, § 8º
da Lei nº 9.504/97:

Art. 39 (...) § 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata
retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (grifou-se)

Já a Resolução do TSE nº 23.610/2019, estende a proibição a artefatos que,
em seu conjunto, se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor. Veja-se:

Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as federações, as coligações, as
candidatas e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de
multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos
do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto
de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito
visual de outdoor sujeita a pessoa infratora à multa prevista neste artigo.
Num. 43970213 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610004464500000042923529
Número do documento: 24090610004464500000042923529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:54:45

§ 2º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do § 1º
deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que
demonstrem o seu prévio conhecimento. (grifou-se)

No presente caso, não há discussão quanto à efetiva utilização das bandeiras
e em relação à responsabilidade do candidato.

A controvérsia cinge-se a apurar se a disposição das bandeiras se assemelha
ou causa efeito visual de outdoor.

Analisando as imagens, verifica-se que as bandeiras foram colocadas bem
próximas uma das outras, de forma contínua e por uma distância considerável.

Anoto que a resolução não exige a justaposição do material publicitário,
sendo que a reprodução de artefatos que, em seu conjunto, causem efeito visual de
outdoor, ainda que isoladamente atendam ao tamanho permitido em lei, caracteriza
propaganda eleitoral irregular.

No caso sob análise, as fotografias que acompanham a petição inicial não
deixam dúvidas quanto à irregularidade da propaganda eleitoral.

Isso porque, é possível verificar que a distância entre as bandeiras é
pequena, sendo enfileiradas à beira da calçada, ocupando a metade da quadra. O
conjunto é visível em sua totalidade, causando o efeito visual semelhante ao de um
outdoor.

Sobre o reconhecimento da irregularidade na utilização de bandeiras
causando efeito outdoor, segue o seguinte julgado:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. COVID-19. ATOS DE CAMPANHA EM PERÍODO VEDADO POR DECRETO
ESTADUAL, CONTRARIANDO NORMAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL E USO DE
MÁSCARAS. UTILIZAÇÃO DE BANDEIRAS CAUSANDO EFEITO OUTDOOR. VIOLAÇÃO
DO ART. 39, §8º, DA LEI Nº 9.504/97 E ART. 26, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/19.
OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

VIII - No que concerne ao uso de bandeiras justapostas, importa mencionar que o art. 39,
§8º da Lei nº 9.504/97 veda a propaganda em outdoor e que o art. 26, §1º da Resolução
TSE nº 23.610/2019 proibiu a utilização de peças de publicidade, justapostas ou não, que
causem efeito de outdoor. Precedente do TSE.

IX - De fato, as fotos e vídeo constantes do facebook "Fala Galo" (ID
19272159),demonstram que as bandeiras roxas, cor representativa da campanha do
recorrente, utilizadas nas caminhadas em vias públicas, de grandes dimensões, com
pequena distância entre elas, causam efeito visual de outdoor, em contrariedade à norma
prelecionada no art. 39, §8º da Lei nº 9.504/97 e no art.26 da Resolução TSE nº
23.610/2019.
Num. 43970213 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610004464500000042923529
Número do documento: 24090610004464500000042923529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:54:45

X - Forçoso reconhecer que a análise das circunstâncias permite concluir que houve o
prévio conhecimento, pelo recorrente, do efeito outdoor criado pelo uso das bandeiras, na
medida em que participou da caminhada na condição de principal beneficiário, bem como
publicou texto, na rede social facebook, agradecendo às pessoas que compareceram ao
evento, e postou fotos das bandeiras roxas que criaram o efeito outdoor.

XI - Manutenção da multa aplicada pela magistrada sentenciante no valor de
R$15.000,00.XII - Desprovimento do recurso.

(Recurso Eleitoral nº060044496, Des. Ricardo Alberto Pereira, DJE de 28/04/2021).

Ainda, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral (id.
43955558):

(...) segundo a jurisprudência do C. TSE: “é o efeito visual de outdoor - e não o formato do
engenho publicitário - o determinante para caracterizar o ilícito. Nesse sentido: 'para a
configuração do efeito outdoor, basta que o engenho, o equipamento ou o artefato
publicitário, tomado em conjunto ou não, equipare-se a outdoor, dado o seu impacto visual’
(Vide: AI nº 768451/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05.10.2016), (AgR-REspe 0600888-
69/RO, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 9/9/2019), (TSE, REspe nº 060105607, Min. Luis
Felipe Salomão, DJE de 21/10/2020)”.

Na espécie foi comprovada a existência de várias bandeiras dispostas no mesmo plano, de
forma contínua e visualmente integrada, assemelhando-se a um outdoor. Essas bandeiras
foram instaladas à margem de uma via pública, direcionadas para a rua com o claro objetivo
de atrair a atenção dos transeuntes.

Em relação aos julgados informados no recurso, observa-se que a apreciação
do efeito outdoor deve ser realizada casuisticamente, não havendo ainda exigência de
que as bandeiras permaneçam abertas, bastando a análise do impacto visual pelo
conjunto dos artefatos publicitários.

Por fim, quanto à alegação de inexistência da metragem, a jurisprudência já
firmou entendimento no sentido de ser desnecessária a medida exata da publicidade,
quando de suas características for evidente o seu impacto visual, tal como esta Corte
recentemente reconheceu. Confira-se:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. ELEIÇÕES 2024. ATO DE PRÉ-CAMPANHA. FAIXA COM IMPACTO
VISUAL DE OUTDOOR. UTILIZAÇÃO DE MEIO PROSCRITO. MULTA. RECURSO
DESPROVIDO.

Num. 43970213 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610004464500000042923529
Número do documento: 24090610004464500000042923529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:54:45

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Evandro da Rocha contra sentença da 155ª Zona
Eleitoral - Piraquara, que condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 por propaganda eleitoral antecipada, conforme arts. 36 e 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova quanto ao tamanho
exato da faixa afixada pelo recorrente compromete a validade da sentença; (ii) determinar
se a publicidade impugnada veicula mensagem de caráter eleitoral e caracteriza
propaganda eleitoral antecipada em meio proscrito, passível de multa; e (iii) definir se a
multa imposta pode ser reduzida para valor abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência entende que é desnecessária a medida exata da publicidade
quando seu impacto visual é evidente e comparável a um outdoor.

4. A ausência de pedido explícito de votos não implica na caracterização da mensagem
como um indiferente eleitoral quando ela tem evidente caráter eleitoral.

5. A publicidade impugnada, embora não viole os limites do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, ao
ser veiculada por meio proscrito (faixa com efeito visual de outdoor), configura propaganda
eleitoral antecipada, ainda que não haja pedido explícito de votos.

6. Faixa similar a outdoor é meio proscrito para veiculação de pré-campanha, atraindo a
incidência da multa prevista na Lei nº 9.504/97, art. 36.

7. A jurisprudência não permite a redução da multa para valor inferior ao mínimo legal
estabelecido pela legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Mensagem de caráter eleitoral veiculada antes de 16 de agosto por
meio proscrito, caracteriza infração ao art. 36 da Lei nº 9.504/97, sujeitando o infrator às
sanções previstas, independentemente da existência de pedido explícito de votos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 36, 37 e 39, § 8º; CPC/2015, art. 375.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI 9-24/SP, Rel. Min. Luiz Fux; TSE, RE nº
060004743, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos; TRE-SC, RE nº 060268062, Rel. Des. Otávio
José Minatto, j. 26/09/2022; TRE-CE, RE nº 060010821, Rel. Des. Raimundo Deusdeth
Rodrigues Junior, DJE de 29/11/2021; TSE AgR-AI nº 817-36, Rel. Min. Rosa Weber, DJE
de 5/3/2018

(TRE/PR, REl 0600198-18.2024.6.16.0155, Relatora Desa. Claudia Cristina Cristofani,
Publicado em sessão 02/09/2024)

Na espécie, da simples visualização das fotografias que instruem os autos é
possível verificar que as bandeiras foram afixadas lado a lado, guardando pequena
distância entre uma e outra, estendendo-se por meia quadra ou mais, o que,
considerando o tamanho padrão, significa ao menos 50 metros.
Num. 43970213 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610004464500000042923529
Número do documento: 24090610004464500000042923529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:54:45

Portanto, não merece reforma a sentença que julgou procedente a
representação eleitoral ajuizada e aplicou multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor
mínimo previsto no art. 26 da Resolução do TSE nº 23.610/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou
procedente a representação eleitoral e aplicou multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600068-93.2024.6.16.0004 -
Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTES: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO, CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO [NOVO /
PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados
dos RECORRENTES: LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, LUAN DE SOUZA PIRES -
PR103299, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833,
OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408 -
RECORRENTE: PAULO EDUARDO LIMA MARTINS - Advogados do RECORRENTE: JOSE
HOTZ - PR17276, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, LUAN DE SOUZA PIRES -
PR103299, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833,
OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408 -
RECORRIDO: CURITIBA + SOCIAL E HUMANA[PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA
- FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR - Advogados do RECORRIDO: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JULIANA BERTHOLDI - PR75052, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
Num. 43970213 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610004464500000042923529
Número do documento: 24090610004464500000042923529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:54:45

do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43970213 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610004464500000042923529
Número do documento: 24090610004464500000042923529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:54:45